Tribunal: CARF
Processo: 10320.723519/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723519/2012-42
ACÓRDÃO
3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCAN ALUMINA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente,
contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa,
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar que
determinadas despesas seriam caracterizadas como insumo, para fins de
legislação de PIS e de Cofins, deve-se o manter as glosas aplicadas pela
fiscalização sobre elas.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. MÉTODO DE APROPRIAÇÃO DIRETA.
REQUISITOS.
A opção, autorizada por lei, pelo método de apropriação direta a fim de
segregar custos, despesas e encargos vinculados a diversas espécies de
receitas auferidas, ora no mercado interno, ora no mercado externo,
implica atendimento a requisitos, entre os quais, a existência e
manutenção de sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração principal.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas,
incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora
da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da
data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da
incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito à atualização do crédito deferido pela taxa Selic, a contar do 361o dia da data do protocolo
do pedido até a data do efetivo ressarcimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota -se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir: Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER/DCOMP n°
41680.90012.020412.1.1.09-3008) (fls. 2 e ss), com aplicação de procedimento
especial (Portaria MF no 348, de 16 de junho de 2010), no valor originário de
R$1.255.163,09, referente a suposto crédito decorrente do regime não-
cumulativo de Cofins-Exportação, relativo ao 1o período trimestral de 2009.
A Autoridade Fiscal indeferiu o pedido (fls. 505 e ss), pois entendeu inexistir o
direito creditório declarado, e, ainda, aplicou multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do crédito indeferido, objeto de pedido de ressarcimento,
argumentando, em síntese, que:
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
3
1. em 22/06/2012 o sujeito passivo solicitou a aplicação do procedimento especial
para pedidos de ressarcimento referente aos anos de 2009, 2010 e 2011,
mediante processo administrativo no 10320.721744/2012-44;
2. o processo foi encaminhado à SAFIS/DRF/SLS para diligência fiscal com objetivo
de analisar o cumprimento dos requisitos previstos na Portaria MF no 348, de 16
de junho de 2010;
3. a fiscalização produziu relatório conclusivo, bem como juntou aos autos
documentos comprobatórios de suas conclusões aferidas, tendo por base as
informações prestadas pelo sujeito passivo e aquelas apuradas no curso das
diligências;
4. o relatório de diligência fiscal produzido pela fiscalização (SAFIS/DRF/SLS)
concluiu que o requerente atende aos requisitos previstos na Portaria MF no 348,
de 16 de junho de 2010 (vide item IX do relatório);
5. portanto, é cabível aplicação do procedimento especial de ressarcimento de
créditos de PIS/PASEP e COFINS;
6. destarte, é condição sine qua non para aplicação do procedimento a vinculação
dos custos, despesas e encargos às receitas de exportação, em razão disso, os
créditos declarados nos meses em que não houve exportação foram glosados
(item V do relatório de diligência);
7. conforme relatório de diligência (item IV), não constituem custos, despesas ou
encargos vinculados à receita de exportação, os valores de aquisição ou
construção de bens do Ativo Imobilizado, dessa forma, eles não podem ser
aproveitados, nos termos do art. 1o, §1o, inciso I, da Portaria no 348/2010;
8. Os créditos relativos aos “bens utilizados como insumos”, “serviços utilizados
como insumos” e “despesas de energia” declarados no DACON também sofreram
ajustes em seus valores, com base no total das operações de entradas sob os
CFOP 1101 e 2101 – compra para industrialização oriunda do Maranhão e doutra
Unidade da Federação; 1949 e 2949 – outra entrada de mercadoria ou prestação
de serviço não especificada oriunda do Maranhão e doutra Unidade da
Federação; e 1252 e 2252 (compra de energia elétrica por estabelecimento
industrial oriunda do Maranhão e doutra Unidade da Federação),
respectivamente (vide item VI do relatório de diligência);
9. Os créditos de PIS/PASEP e COFINS que a empresa, em tese, faria jus seriam os
decorrentes das aquisições no mercado interno a teor das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003, além daqueles provenientes de importações previstos na Lei no
10.865/2004 (créditos de PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO e COFINSIMPORTAÇÃO)
quando recolhidos os tributos, assim, a fiscalização apurou os créditos de acordo
com a legislação e DACONs transmitidos para o trimestre, em seguida, cotejou-se
os créditos com os débitos informados nos DACONs 10. a diligência fiscal concluiu
pela inexistência de direito creditório a ser ressarcido ao contribuinte;
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
4
11. as importações com isenção/suspensão não geram créditos a serem
ressarcidos (art.9o c/c art. 15 e art. 16, §2o, da Lei no 10.865/2004), pois, não se
pode expandir os efeitos de regime especial aduaneiro para exportações
albergadas pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e vice-versa, a opção por
um regime exclui o outro;
12. a inexistência de crédito, comprovada pela fiscalização, tem como consectário
o indeferimento do pedido de ressarcimento, por conseguinte, deve-se lançar a
multa prevista no art. 74, §15, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificada da decisão (fl. 626), em 16/08/13, a contribuinte apresentou, em
11/09/13, Manifestação de Inconformidade (fls. 513 e ss) alegando, em resumo,
que:
1. em alguns pontos, o Despacho Decisório ora combatido inovou em relação ao
próprio
Relatório
produzido
pela
Fiscalização,
inserindo
injustificadas
discrepâncias (em desfavor da Recorrente), conforme verificamos no comparativo
referente aos 24 pedidos de ressarcimento;
2. o Relatório de diligência foi omisso em relação às despesas com bens e serviços
importados vinculados à exportação - isto é, não se manifestou favorável ou
desfavoravelmente, simplesmente ignorou;
3. o Despacho decisório, aparentemente, adotou o método do rateio proporcional
para as importações, chegando a valor superior àquele apurado pela própria
Recorrente, mas que se aproxima aos números apresentados em suas DACONs
originais (que foram retificadas);
4. o Sr. Delegado da Receita Federal de São Luís, sem qualquer embasamento
legal, teve por bem debitar do valor dos créditos de PIS e COFINS apurados nas
exportações, o débito (PIS e COFINS)
das saídas no mercado interno (os quais já estavam pagos pelos créditos no
mercado interno), apurando obviamente e indevidamente um "saldo negativo de
crédito a ressarcir";
5. no caso da Recorrente, a opção realizada foi a do creditamento pelo sistema de
contabilidade de custos;
6. assim, deve ser respeitado o método de apuração dos créditos de PIS e COFINS
pelo sistema de contabilidade de custos adotado pela Recorrente, o qual diga-se
não é objeto de negativa ou manifestação em contrário na decisão ora recorrida,
de forma a ser matéria incontroversa no presente processo;
7. o "Mapa da Bauxita" determina o momento em que o crédito de bens e
serviços (insumos) deverá ser apropriado, e em que proporção, sendo que o
critério utilizado é a apropriação do crédito no mês em que a receita de
exportação vinculada à matéria-prima é auferida;
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
5
8. para se chegar ao valor dos créditos, os percentuais - obtidos a partir do Mapa
da Bauxita - são aplicados aos custos com matériaprima e serviços e, em seguida,
a alíquota da contribuição (PIS 1,65% e Cofins 7,6%);
9. desta forma, todas as despesas, custos e encargos, ao contrário do que se
consignou no Despacho Decisório combatido, encontram-se devidamente
amarradas/vinculadas às receitas de exportação, razão pela qual É INDEVIDA a
glosa dos créditos pleiteados;
10. os créditos glosados, atrelados ao ativo imobilizado, se referem a encargos
com a depreciação de máquinas e equipamentos da Recorrente utilizados
diretamente na produção das mercadorias objeto de exportação;
11. a glosa dos créditos sobre os encargos com a depreciação de máquinas e
equipamentos não procede, é ilegal e viola frontalmente ao quanto disposto no
art. 3o, §14, da Lei no.
10.637/2002 (PIS/PASEP) ou Lei no. 10.833/2003 (COFINS);
12. na legislação, o creditamento realizado sobre encargos com a depreciação do
ativo imobilizado relacionados à atividade produtora encontra-se previsto no
artigo 3o, VI e VII, da Lei n.
10.637/2002 (PIS/PASEP) ou Lei n. 10.833/2003 (COFINS);
13. para melhor refletir o impacto econômico da depreciação, os encargos do
ativo imobilizado foram proporcionalizados de acordo com os créditos de insumos
nacionais vinculados às receitas de exportação;
14. na prática, o resultado é obtido da multiplicação dos encargos de depreciação
incorridos no mês pelo percentual de participação dos créditos de insumos
vinculados às receitas de exportação sobre o total de créditos com insumos
nacionais, dentro do mês de competência e, depois, pela aplicação da alíquota da
contribuição;
15. a despesa com a energia elétrica é diretamente ligada à alimentação e
funcionamento dos itens do ativo imobilizado, e a Recorrente, conforme bem
elucidado no capitulo anterior, possui um controle rígido e métodos bem
definidos para a apropriação dos créditos;
16. há uma brutal diferença entre se falar em vinculação de despesas e receitas
dentro do mesmo mês (premissa adotada pela fiscalização)
e admitir o creditamento de despesas vinculadas às receitas de exportação
(mandamento legal);
17. o Despacho Decisório ora impugnado reduziu o valor de despesas com energia
elétrica para o período, mas não dá nenhuma explicação;
18. desta forma, prezando-se pela uniformidade e consistência dos critérios
adotados, conforme demanda o §9° do artigo 3o, da Lei n.
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
6
10.637/2002 (PIS/PASEP) ou Lei n. 10.833/2003 (COFINS), a sistemática para
apropriação dos créditos de energia elétrica foi exatamente a mesma utilizada na
apropriação dos créditos de depreciação do ativo imobilizado, ou seja, na prática,
o resultado é obtido da multiplicação dos das despesas com energia elétrica
incorridas no mês com o percentual de participação das receitas de exportação
sobre o total, dentro do mês de competência e, depois, pela aplicação da alíquota
cabível;
19. a Autoridade prolatora do Despacho Decisório reconheceu que a recorrente
faz jus a créditos sobre aquisições do mercado interno, além daqueles
provenientes de importações, mas não deu explicações sobre a mensuração deste
último, aparentemente utilizou o rateio proporcional;
20. a base utilizada, no entanto, nem coincide com o declarado no Dacon e ainda
houve redução injustificada dos créditos relativos a energia elétrica e disparidade
entre o Relatório Fiscal e o Despacho Decisório;
21. os débitos relativos às operações no mercado interno foram quitados com os
créditos próprios destas operações, mas foram novamente deduzidos pela
Autoridade julgadora;
22. a aplicação da multa isolada de 50% depende de simulação, por exemplo, não
de simples indeferimento do pedido;
23. a Recorrente também faz jus à atualização monetária e juros, pela Selic, dos
créditos pleiteados.
A Inconformada cita legislação e jurisprudência, junta prova documental,
requerendo, ao final, afastamento da multa aplicada e reconhecimento do direito
creditório no valor integral pleiteado. Alternativamente, se entendido que o
crédito ainda deve ser objeto de nova auditoria fiscal, requer seja dado
provimento à Manifestação de Inconformidade para:
(i) Reconhecer o direito ao crédito do Ativo Imobilizado a ser apropriado pelo
método de contabilidade de custo, independentemente de haver exportação no
mês da apropriação;
(ii) Reconhecer o direito ao crédito de energia elétrica relacionada a produção de
produtos exportados, independentemente de haver exportação no mês da
apropriação;
(iii) Reconhecer a metodologia de apropriação dos créditos pela contabilidade de
custo;
(iv) Reconhecer o direito a correção dos créditos pela SELIC desde a data da
transmissão do PER/DCOMP;
(v) Determinar a baixa do processo a Delegacia de São Luís -MA, para que seja
feita a nova auditoria e seja proferida nova decisão, levando-se em consideração
todos os pontos ora decididos;
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
7
(vi) Determinar que seja imediatamente creditado em favor da recorrente o valor
referente a 50% constante do presente pedido de ressarcimento, haja vista já ter
sido reconhecido nos presente Autos pela própria fiscalização e pela decisão
recorrida, que a Recorrente faz jus ao procedimento especial da Portaria n°.
348/2010 e cumpre todos os seus requisitos.
Este Colegiado decidiu baixar os autos em diligência, mediante Resolução 12-
000.396 - 17a Turma da DRJ/RJ1 (fl. 638), para essencialmente:
1. confirmar se a opção do contribuinte pelo método de apropriação direta em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação (e
no mercado interno) está respaldada em sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a Escrituração Contábil-Fiscal:
2. verificar a correspondência dos valores registrados no Dacon.
componentes da base de cálculo dos créditos, sejam os vinculados à receita
tributada no mercado interno, sejam os vinculados à receita de exportação, com
aqueles mantidos na Escrituração Contábil-Fiscal.
como resultantes do método de "apropriação direta"' acima referido:
3. confirmar (ou não) os ajustes efetuados nos valores declarados dos créditos
vinculados à receita de exportação, tomando por base os critérios do método de
"apropriação direta". Efetuar ajustes equivalentes nos créditos vinculados à
receita tributada no mercado interno, pois.
embora não sejam objeto do pedido de ressarcimento, tais créditos, quando
existentes, interferem no resultado do reconhecimento do crédito solicitado (via
redução do débito do PA);
4. apurar, em cada mês, o total dos valores a título de base de cálculo dos créditos
"Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição ou de
Construção)" correspondente à fração de 1/48 do valor de aquisição/construção
do Imobilizado registrado na contabilidade, seguindo o determinado na legislação
específica (cf. inciso VI do caput. inciso III do §1°. §13. do art. 3o. da Lei n°
10.637/02 cc inciso II do caput do art. 15 da Lei n° 10.833/03); após. confrontar
com os valores declarados no DACON e efetuar os ajustes necessários;
5. confrontar os créditos obtidos relativos ao mercado interno com os débitos da
contribuição em cada período de apuração, a fim de obter o débito remanescente
a ser considerado no confronto com o crédito vinculado à exportação; ao final,
apurar o saldo de crédito a ser ressarcido, se houver, (cf. itens XII e XIII da
Informação Fiscal, e cf.
inciso II do §1° do art. Io. e. art. 3o. caput. da Portaria MF n° 348/10).
No Relatório de Diligência (fls. 1985 e ss) a Autoridade Fiscal, em resumo, alegou
que:
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
8
1. Instada (Termo de Intimação e Ciência Fiscal, de 30/03/15, Doc.0lA), a Alcan
manifestou-se por missiva de 23/04/15 (Doc.02), desacompanhada, contudo, dos
Documentos e Informações imprescindíveis à aferição dos registros e controles
mantidos pela Alcan para fundamentar e comprovar o uso da Apropriação Direta
e sua integração com a Escrituração;
2. Sem tais instrumentos é inexequível identificar o exato valor dos insumos
absorvidos na fabricação dos produtos comercializados em cada período;
3. a ECD não traz Contas (Doc.03) de Ativo Circulante que registrem os valores de
PIS e COFINS sobre insumos (bens e serviços) e despesa de energia elétrica,
reservados para apropriação quando da venda dos produtos, a única exceção dá-
se com os encargos de depreciação do Ativo Imobilizado;
4. dos bens usados como insumos a Alcan reconhece apenas a Bauxita, como
consigna sua referida missiva e "MAPA DA BAUXITA" (Doc.02), e não a totalidade
dos CFOP 1101 e 2101 considerados na Diligência originária, contudo, nesta
Diligência, escrutada a EFD, parte dos CFOP 1101/2101 não são matériasprimas
(Doc.05-A), como aponta a coluna "Tipo de Item SPED", dos respectivos dados
fornecidos pela Alcan, apenas os CFOP efetivamente 1101/2101 são aqui
aproveitados (Doc.05-B) na definição da conexa base de cálculo das
Contribuições;
5. a EFD também não se presta a elucidar a Apropriação Direta, pois, a Alcan não
registra o mês em que se deu a apropriação do PIS e da COFINS incidente sobre os
itens de suas Entradas (Doc.05-A), inclusive, de Bauxita [bens aplicados como
insumos] e de Energia Elétrica [despesas] (Doc.06), cujos valores embasariam
créditos das Contribuições;
6. Tal EFD, como se observa, sequer informa o valor do crédito apurado em razão
das entradas aludidas;
7. EFD não registra a opção do Contribuinte nos quesitos: Método de Apropriação
dos Créditos Comuns: anota os dois aceitos por lei;
Incidência Tributária no Período: refere a Escrituração de operações de regime
não-cumulativo, cumulativo ou ambos; Tipo de Crédito: vinculação dos créditos
(receita tributada/não no mercado interno e de exportação), por alíquota (básica,
diferenciada, específica) e situação (estoque de abertura, compra/revenda de
embalagem, agroindustrial presumido, importação, atividade imobiliária e
outros);
8. a Escrituração Contábil da Alcan não consigna a ocorrência de serviços
aplicados
como
insumo
(Contas:
941135,
941137, 942238)
de
suas
vendas/prestações (Doc.08-A), não havendo, por conseguinte, bases sobre as
quais levantar créditos a tal pretexto;
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
9
9. não obstante, dentro dos limites dos elementos disponíveis, e considerados os
aspectos expostos neste Tópico "2", efetuaram-se as apurações condizentes
compatíveis. (Docs.l2-Aa 12-E; Docs.23-A e 23-C);
10. as apurações aqui encaminhadas se fazem a partir da Escrituração Contábil e
Fiscal da Alcan (Doc.24-A; Doc.24-B), de dados de exportação SISCOMEX (Doc.13;
Doc.22), dos Atos Concessórios de Drawback (Doc.21) e dos registros de
Recolhimentos feitos pela Alcan (Sistema SINAL). (Doc.10; Docs.l2-A a 12-E);
11. a "Expansão da Refinaria", dessarte, é empreendimento que, à época dos
fatos geradores invocados pela Alcan neste Processo, estava em processo de
construção, instalação, implantação, em uma palavra, estava em fase pré-
operacional;
12. todos os itens apontados pela Alcan como "Ativo Imobilizado" (Docs.l6-Aa 16-
D; Doc.18 entregue em ação fiscal anterior sob o MPF 0320100-2012-00291,
Doc.24-D) consistem, na verdade de elementos em processo de imobilização, não
operacional no período examinado;
13. nestas circunstâncias não é lícito que a um "futuro" Ativo Imobilizado já se-lhe
aplique quotas de depreciação;
14. não pode haver base de cálculo para créditos de PIS e COFINS em nível de
Ativo Imobilizado como pretendido pela Alcan para estruturas industriais em
elaboração, pré-operacionais, durante os anos de 2009, 2010 e 2011, como
disciplinam o Art.57, §8°, Lei 4.506/64; e o Art. 13, III, Lei 9.249/05;
15. autorizado pela Lei 10.865/04 (Art.27, §2o), o Decreto 5.164/04 reduziu a Zero
as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, assim mantidas pelo
Decreto 5.442/05 que o revogou;
16. tais disposições, no entanto, inobservam o sistema jurídico-legal, segundo o
qual apenas a Lei pode majorar tributo e fixar sua base de cálculo e alíquota;
17. não é aceitável que a Lei 10.865/04 viole a Constituição Federal (Art.5o, II;
Art.150, I) e o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66, Art. 97, I e II), por
conseguinte, também não pode resultar aceitável que a Administração Tributária
deixe de apurar débitos à conta de PIS e COFINS sobre ditas receitas financeiras
(Doc.14), como devidamente se fez (12-A);
18. em Lei própria (10.637/02), não há limitação que afaste receita da venda de
Investimentos da base de cálculo do PIS (EC 20/98: CF, Art.195,1, b);
19. para a COFINS, de fato, a exclusão incide no valor de alienação do Ativo
Permanente, e, assim, dos Investimentos, mas merecem reparo, por isso, as
quantias correspondentes na apuração da COFINS, vez que os dados de base de
cálculo do PIS (Doc.14; Doc.l2-B) foram equivocadamente aplicados in totum à
COFINS;
20. no circuito fático-jurídico das Leis da Não Cumulatividade de PIS e COFINS, as
Exportações sem incidência dessas Contribuições autorizam o Contribuinte a fruir
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
10
e manter créditos sobre o valor de bens/serviços aplicados nos itens exportados,
que lhe geram receita e, ao País, divisas;
21. no Drawback não é igual, pois as Exportações, livres de PIS e COFINS em face
da EC 33/01 (Art.149, §2°, I, da CF88), assim são por arcabouço jurídico-legal
distinto do que rege a Não Cumulatividade das Contribuições, doutro lado,
inexiste disposição legal no instituto do Drawback que autorize um Contribuinte a
fruir e manter créditos que desejasse levantar sobre o valor de bens aplicados nos
itens por ele exportados sob auspícios do mesmo Drawback;
22. a clara confusão entre regimes jurídico-legais tão díspares decorre de erros
exegéticos instaurados, basicamente, pela supra Lei 11.116/05 (Artigo 16) (Doc.
19-A), como é notório o Artigo 16 está inquinado do mesmo defeito que eiva o
Artigo 17 da Lei 11.033/04 (Doc.l9-B);
23. a Lei 11.165/05 traz, em fulgurante erro, a estranha permissão para se
aproveitar e manter créditos de PIS/COFINS apurados sobre o valor da compra de
itens usados produtos levados à venda sem sujeição dessas Contribuições, mas tal
faculdade é prevista apenas no raio de ação das Leis 10.637/02 e 10.833/03, à
margem das quais, como visto, não se pode transigir tal disparate;
24. assim, apenas às Receitas de Exportação "Normal" (não associadas a
Drawback) se admite a vinculação a créditos sobre insumos aplicados nos
produtos exportados.
25. isto posto, os Docs.l2-A a 12-E, observando o termo exportação, como
consignado na r. Resolução em seu Item "5.", é sucedido por uma versão ajustada
(Docs.23-A e 23-C) pela segregação precitada entre Exportações sob Drawback e
as demais ("Normais");
26. neste mister, tomam-se em conta os Atos Concessórios de Drawback
concedidos a Alcan (Doc. 21) e as exportações declaradas perante o SISCOMEX
pela Alcan. (Doc.22);
27. no cumprimento da r. Resolução, dentro dos limites sobre os quais se
dissertou nas linhas anteriores, formalizaram-se planilhas, demonstrativos,
memórias de cálculo, relatos, documentos, escrituração fiscal e contábil, entre
todos os demais elementos referidos ou acostados, e, in fine, são apresentados os
valores apurados, tendo em conta o pleito formulado pela Alcan. (Docs.l2-A a 12-
E;Docs.23-A e 23-C).
Cientificada do Relatório Fiscal (fl. 1984), em 16/09/15, a Contribuinte apresentou
Manifestação (fl. 1998 e ss), em 19/10/15, onde alegou, em síntese, que:
1. o Relatório de Diligência Fiscal menciona em diversas passagens que a
Autoridade Fiscal a quo teria elaborado planilhas e/ou teria embasado suas
equivocadas conclusões em documentos acostados ao mencionado Relatório;
2. tais documentos não foram entregues ou disponibilizados quando da Intimação
para a manifestação acerca do Relatório de Diligência;
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
11
3. tal fato configura cerceamento de defesa, razão pela qual resta evidente a
nulidade do Termo de Intimação e Ciência Fiscal;
4. requer-se desde já que a Autoridade Fiscal a quo entregue ou disponibilize
todos os documentos mencionados no Relatório de Diligência Fiscal, para que
cada um deles possa ser analisado e refutado;
5. conforme se infere da leitura do Termo de Intimação (Doc. 04) e da respectiva
resposta (Doc. 03), a Alcan esclareceu acerca do método de contabilidade de
custos integrado, do registro de apropriação dos custos fixos e dos registros de
consumos de matérias primas, que em todas as manifestações de inconformidade
apresentadas se encontra o cálculo exato da apuração do crédito acumulado em
todo o período de 2009 a 2011;
6. a apropriação do crédito de bens e serviços se dá exatamente no mês em que a
receita de exportação vinculada à matéria-prima é auferida, o momento dessa
apropriação é refletido com exatidão no Mapa da Bauxita, apresentado
novamente como Doc. 05 e 06;
7. com relação aos créditos decorrentes dos encargos com depreciação de
maquinas e equipamentos utilizados na produção das mercadorias objetos de
exportação, a Alcan esclareceu que os encargos do ativo imobilizado foram
proporcionalizados de acordo com os créditos de insumos nacionais vinculados às
receitas de exportação apropriados no mês;
8. a sistemática para apropriação dos créditos de energia elétrica foi exatamente
a mesma utilizada na apropriação dos créditos de depreciação do ativo
imobilizado;
9. quanto ao registro de estoque e à identificação das contas especificamente
utilizadas no âmbito da integração e coordenação contábil do Método da
Contabilidade de Custos, a Alcan apresentou as vias originais do livro de Registro
de Estoque dos anos de 2009, 2010 e 2011, bem como informou que nas fichas 4A
e nas DIPJs se encontram lançados os custos das mercadorias vendidas;
10. esclareceu, ainda, que o custo lançado da mercadoria vendida é obtido a
partir da análise das contas do Grupo Contábil 9.3 - "Custo Produtos/Serv.
Vendidos";
11. se a Autoridade Fiscal a quo tivesse se atentado ao quanto alegado e
comprovado numérica e documentalmente em todas as manifestações de
inconformidade, e se procedesse realmente com a devida auditoria fiscal e
contábil da Alcan, e ainda, se se prestasse a entender a metodologia de
contabilidade de custos integrado, do registro de apropriação dos custos fixos e
dos registros de consumos de matérias primas, certamente concluiria que a Alcan
optou pelo método de apropriação direta;
12. a Autoridade Fiscal a quo não fez a auditoria fiscal e contábil nos registros da
Alcan que refletem a metodologia adotada com base na legislação;
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
12
13. a Autoridade Fiscal a quo simplesmente ignorou todos os documentos e
informações apresentados, não tendo sequer uma dúvida quanto aos
documentos e informações apresentados;
14. a Alcan nunca recebeu sequer um telefonema de qualquer Servidor da
Delegacia da Receita Federal de São Luis/MA, tampouco qualquer servidor
compareceu na Alcan para escanear ou analisar qualquer documento fiscal da
Alcan, ou até mesmo, para que a Alcan pudesse explicar pessoalmente à
fiscalização os procedimentos por ela adotados, o que ajudaria o Sr. Fiscal a
entender todos os pontos, economizaria tempo processual e trabalho de todas as
partes, e demonstraria de uma vez por todas o direito ao crédito;
15. a fiscalização parece insistir em questões que já foram esclarecidas pela
Peticionaria, o que torna o processo moroso e confuso, pois volta em questões já
respondidas, e a cada despacho/intimação nova, o Sr. Fiscal vai cometendo
sucessivos erros técnicos;
16. não restam dúvidas de que a Alcan adota a metodologia da apropriação
direta, tal opção está consignada expressamente em cada um dos DACONs do
período;
17. o Relatório de Diligência prossegue informando que a ECD não aponta as
contas de Ativo Circulante que registrem valores de PIS e COFINS sobre insumos
(bens e serviços) e despesas (energia elétrica), reservados para apropriação
quando da venda dos produtos que lhe são correlatos, ora, à época dos fatos
(2009/2011), a apuração dos créditos de PIS e COFINS estava registrada nos
DACONs;
18. realmente não há um campo na ECD que aponte o valor do crédito total de PIS
e objeto do pedido de restituição. Tais informações deveria ser buscadas na
DACON, sempre estiveram oponíveis à fiscalização, e por essa razão, não se pode
admitir que a fiscalização tenha chegado a tão singela conclusão que a ECD não se
prestaria a elucidar a apropriação direta;
19. a Alcan nunca se apropriou de créditos decorrentes das contas mencionadas
pela Autoridade Fiscal, relativamente a ordenados mensais, ordenados a pagar.
Trata-se de mais um equívoco por parte do Sr. Fiscal;
20. a Autoridade Fiscal a quo conclui que a Alcan não teria feito ingresso de
receitas sob o regime cumulativo no triênio 2009/11 e, por essa razão, não
poderia, sob a égide das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, lançar mão da
apropriação direta. Nada mais absurdo!
A sistemática de apuração pela cumulatividade do PIS e da COFINS não gera
direito a crédito;
21. é inadmissível que um servidor da DRF desconheça a legislação tributária e
cometa tamanho equívoco, o que demonstra que o Sr.
Fiscal não tem a menor condição de atuar no presente caso;
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
13
22. a Autoridade Fiscal a quo aduz que haveria divergências entre os registros no
SISCOMEX, no DACON e na Escrituração Contábil, repisa que a escrituração
contábil não teria registrado qualquer valor de serviços aplicados como insumos,
como declara o DACON, e afirma que teria apresentado tabelas, acostadas como
Documentos 12A - 12E e Documentos 23A - 23C;
23. mais uma vez esclareça-se que as referidas tabelas não foram entregues
quando da intimação do Relatório de Diligência, de qualquer forma, a Alcan mais
uma vez esclarece que nunca se apropriou de créditos de PIS e COFINS
decorrentes de operações amparadas pelo Regime de Drawback;
24. a Autoridade Fiscal a quo assevera que aos ativos adquiridos quando da
"expansão" da Refinaria não poderia ter sido aplicadas frações de depreciação
porque, nos dizeres da Autoridade Fiscal a quo tais ativos seriam "elementos em
processo de imobilização" (sic), não operacional no período examinado, tal
afirmação não coaduna com a legislação tributária em vigor e tampouco com a
realidade dos fatos;
25. a apropriação dos créditos de PIS/COFINS sobre o ativo imobilizado respeitou
os percentuais relativos aos créditos de insumos vinculados às apropriações de
cada mês, com relação à Expansão da Refinaria, a Autoridade Fiscal a quo parte de
premissa equivocada, pois a expansão finalizou em 2009, e não em 2012 como
afirma a fiscalização;
26. além disso, a Expansão da Refinaria se deu por meio de um processo, iniciado
em janeiro de 2007 com fases distintas, até que a sua conclusão fosse atingida em
2009, a cada conclusão de cada uma dessas fases, o projeto pronto já era
colocado em operação e, portanto, já autorizava o creditamento por parte da
Alcan;
27. não há dúvidas que o Auditor Fiscal a quo não poderia refazer os cálculos para
o fim de fazer incidir PIS e COFINS sobre as receitas financeiras;
28. O Auditor Fiscal a quo afirma que "não é aceitável que a Lei 10.865/04 viole a
Constituição Federal e o Código Tributário Nacional (...) por conseguinte, também
não pode resultar aceitável que a Administração Tributária deixe de apurar
débitos à conta de PIS e COFINS sobre ditas receitas financeiras";
29. com o devido respeito, essa afirmativa acima do Sr. Fiscal mostra com clareza
o total despreparo do mesmo para lidar com o tema em questão. Como pode um
Servidor Público Federal pretender desautorizar, por sua conta e ordem, um
Decreto do próprio Poder Executivo Federal?
30. no Relatório de Diligência, o Sr. Fiscal chegou a alegar que as receitas oriundas
da alienação de investimentos, embora não sejam tributadas pela COFINS, sofrem
a incidência do PIS;
31. se trata de um erro grosseiro por parte do Sr. Fiscal, que novamente torna
claro o seu desconhecimento sobre a legislação de regência, pois, o artigo 15 da
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
14
Lei no. 10.833/03 estende ao PIS o tratamento de não tributação das receitas de
venda de ativo permanente previsto no inciso II, do § 3o, do artigo 1o da Lei no
10.833/03;
32. resta cabalmente demonstrado que a Autoridade Fiscal a quo não cumpriu o
quanto determinado por Resolução pela C. 17a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento/RJ1; mais uma vez, a Autoridade Fiscal a quo demonstrou profundo
desconhecimento da legislação tributária, e, a partir de uma análise distorcida dos
fatos, tenta a qualquer custo tecer considerações desesperadas para justificar a
negativa do direito ao crédito que a Alcan faz jus;
33. diante de todo o exposto, a Alcan, ratificando todos os termos das
manifestações de inconformidade apresentadas anteriormente, reitera os
pedidos formulados para que se dignem Vossas Senhorias reconheçam,
preliminarmente as nulidades apontadas nos Despachos Decisórios, ratificadas
pelo presente Relatório de Diligência Fiscal, no mérito, requer-se a total
procedência dos argumentos esposados nas manifestações de inconformidade,
determinando-se o cancelamento definitivo dos Despachos Decisórios, e o
conseqüente deferimento de todos os pedidos de ressarcimento.
A 17a Turma da DRJ/RJO, analisando as razões de defesa, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo o
direito creditório pleiteado em parte, a título de ressarcimento no montante de R$250.252,32; e
cancelando a multa isolada, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2009
a 31/03/2009 Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2009 a 31/03/2009 Multa Isolada. Retroatividade Benigna.
O princípio da retroatividade benigna impõe o cancelamento de multa lançada
com base em legislação posteriormente alterada no sentido de não mais tratar
como infração a conduta apenada.
Autoridade Fiscal. Competência.
Não se encontra no feixe de competências da Autoridade Fiscal a de afastar
normas legais e/ou administrativas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico a pretexto de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009 Não-Cumulatividade.
Créditos. Método de Apropriação Direta.
Requisitos.
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
15
A opção, autorizada por lei, pelo método de apropriação direta a fim de segregar
custos, despesas e encargos vinculados a diversas espécies de receitas auferidas,
ora no mercado interno, ora no mercado externo, implica atendimento a
requisitos, entre os quais, a existência e manutenção de sistema de contabilidade
de custos integrada e coordenada com a escrituração principal.
PIS. Cofins. Incidência. Receitas Financeiras. Alíquota zero.
As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-
cumulativa, foram reduzidas a zero no período de 02/08/04 até 01/07/15.
Ressarcimento. Crédito. Correção. Taxa Selic. Inaplicabilidade.
Sobre o crédito, objeto de ressarcimento no âmbito das contribuições de
PIS/Cofins, não incide atualização monetária ou juros.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
para o fim de que seja decretada a nulidade do v. Acórdão recorrido para que outra decisão seja
proferida levando-se em consideração ao método de apropriação direta consoante a
contabilidade de custos da Recorrente, e, no mérito, o conhecimento e o provimento do presente
recurso para a reforma parcial do v. acórdão, deferindo-se integralmente o pedido de
ressarcimento formalizado, determinando-se ainda a aplicação da Taxa SELIC sobre os valores a
serem ressarcidos desde a data da transmissão do PER/DCOMP.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das Nulidades
A recorrente repisou os argumentos em favor da nulidade, uma vez que o r.
acórdão adota como corretos os cálculos apresentados pela fiscalização, que não condizem com a
correta apuração da Recorrente, adotando como premissas (errôneas) que: a adoção da
metodologia de apuração direta dos créditos de PIS e COFINS pela contabilidade de custos seria
ilegal; os registros da ECD não trazem as contas de ativo circulante que registrem os valores de PIS
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
16
e COFINS sobre insumos e despesas de energia elétrica; a Recorrente reconhece somente a
bauxita como usada como insumo (o que não é verdade!); que a EFD não registra o mês que se
deu a apropriação do PIS e da COFINS sobre as suas entradas; que a escrituração contábil da
Recorrente não consigna a ocorrência de serviços aplicados como insumo; que a Recorrente não
poderia ter tomado crédito sobre o ativo imobilizado e sobre insumos submetidos ao regime do
Drawback.
Além disso, a recorrente reitera que o r. acórdão adota a premissa equivocada de
que ela não teria juntado documentos suficientes à comprovação da existência de contabilidade
integrada e coordenada com a escrituração. Nesse sentido, a recorrente defende que o r. acórdão
é nulo porque não poderia adotar como corretos os cálculos da fiscalização, elaborados com base
em premissas erradas quando à análise da contabilidade de custo da Recorrente, integrada e rente
coordenada com a escrituração.
No entanto, em relação ao pedido de nulidade, verifica-se que a decisão da 1a
instância administrativa andou bem nesse item, pelo que se reproduz a apreciação. Segue:
De fato, quando da ciência do Relatório Fiscal (após a diligência) houve a falta,
corretamente apontada pela contribuinte, ora Inconformada. No entanto,
verifica-se que o equívoco fora a tempo corrigido, quando se examina os
documentos de fls. 2084 e ss, conforme relata a própria Inconformada:
a Recorrente, inconformada com a falta de apresentação dos documentos pelo Sr.
Fiscal diante da apresentação do Relatório de Auditoria, diligenciou até a Receita
Federal do Maranhão e tomou ciência pessoalmente das planilhas elaboradas e
dos documentos acostados mencionados no Relatório de Diligência Fiscal, a fim
de analisar e refutar os pontos apontados pelo Sr.
Fiscal.
Após a ciência, a contribuinte obteve mais 30 dias para apresentar aditamento à
defesa já produzida, o que fora feito, não subsistindo assim razão para a
declaração de nulidade requerida, uma vez que todas as questões remanescentes
nas contestações produzidas referem-se ao mérito.
Portanto, não se verificando ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência da
decisão e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, tendo sido lavrado
o Despacho Decisório por autoridade competente com todos os requisitos
estabelecidos no Decreto no 70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada, em consonância ao que determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
17
Com efeito, nulo seria o ato administrativo se praticado por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa, situação que não se caracteriza nos autos.
Não se colocou em dúvida a competência dos Auditores, não houve preterição do
direito de defesa, vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento
legal e levados ao conhecimento da recorrente.
Assim, não merece prosperar a alegação de nulidade, uma vez que foram
cumpridos requisitos legais apontados, não se enquadrando, portanto, em nenhum daqueles
citados no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Ademais, a arguição de nulidade em sede de preliminar na realidade confunde-se
com o mérito do julgamento, que será analisada adiante.
Com essas considerações, rejeito as preliminares de nulidade.
Do critério de apropriação de créditos
Consoante análise do recurso voluntário, verifica-se que a recorrente apresenta a
contabilização dos insumos, bem como do seu processo de transformação e alocação dos créditos
de exportação. Com o intuito de interligar todas as fases da sua operação, a Recorrente reitera os
mecanismos utilizados para apuração do crédito de exportação, ou seja, demonstra o trabalho
realizado pela contabilidade.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, o primeiro ponto a ser observado diz
respeito à opção (no Dacon) do contribuinte pelo método de apropriação de créditos por meio da
contabilidade de custos -apropriação direta em contraposição à apropriação proporcional -, como
de fato alega a Impugnante. Verifica-se no Dacon ser esta a opção efetivada pelo contribuinte,
pois se registra na primeira folha do Demonstrativo o seguinte:
Método de Determinação dos Créditos: Vinculados à Receita Auferida no
Mercado Interno e de Exportação Com Base na Proporção dos Custos
Diretamente Apropriados
Dessa forma, o primeiro tópico requerido à apreciação da diligência fiscal versava
sobre o respaldo contábil-fiscal daquela opção, não da própria opção:
1. confirmar se a opção do contribuinte pelo método de apropriação direta em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação (e
no mercado interno) está respaldada em sistema de contabilidade de custos
integrada e coordenada com a Escrituração Contábil-Fiscal;
Ou seja, a Fiscalização no seu Relatório (vide síntese no relatório deste voto),
embora alegue falta de documentos que comprove o mencionado respaldo e mesmo dificuldade
para apurar "o exato valor dos insumos absorvidos na fabricação dos produtos comercializados em
cada período", confirma implicitamente a referida opção.
a Alcan manifestou-se por missiva de 23/04/15 (Doc.02), desacompanhada,
contudo, dos Documentos e Informações imprescindíveis à aferição dos registros
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
18
e controles mantidos pela Alcan para fundamentar e comprovar o uso da
Apropriação Direta e sua integração com a Escrituração Sem tais instrumentos é
inexequível identificar o exato valor dos insumos absorvidos na fabricação dos
produtos comercializados em cada período.
Isso porque nos documentos juntados pela Autoridade Fiscal (vide arquivo
"documentos comprobatórios", encontrado na sequência processual após a Resolução), constata-
se no Doc. 5-B (e A) não haver definição, na EFD, quanto ao mês de apropriação das contribuições,
nem do valor do crédito de PIS/Cofins mercado interno/externo, mesmo se tratando de matéria
prima. No Doc. 7-A, está indefinida a colunas titulada "Descrição: Tabelas Domínio EFD Método
Apropriação Créditos Comuns", preenchida com "N/D". Da mesma forma, para as colunas
"Descrição: Tabelas Domínio EFD Incidência Tributária Período " e "Descrição: Tabelas Domínio
EFD Tipo Crédito". As tabelas citadas em tais colunas importam à concretização da citada
"coordenação". Observe-se, por último, as falhas apontadas no Doc. 9-A, tais como, ausência de
descrição da mercadoria e serviço.
No entanto, o "Mapa da Bauxita" (vide anexos à contestação do Relatório Fiscal,
docs.5 e 6) apresenta aquisições e saídas daquele insumo, mas não se vislumbra nos autos nem
origem, nem correspondência muito menos coincidência com valores constantes da escrituração
principal, conforme exigido na legislação. A DIPJ, o Dacon e os balancetes são meros
demonstrativos, insuficientes para este propósito, sendo necessário suportá-los com as cópias dos
correspondentes documentos comprobatórios da existência de uma contabilidade de custos
idônea, confiável e, sobretudo, integrada e coordenada com a escrituração contábil principal.
Nesse sentido, notou a Fiscalização (doc. 04) que os encargos relativos à
depreciação estão contemplados com contas específicas no Ativo (191800, 291300, 191810,
291400) para o PIS e Cofins a recuperar, sendo esta uma exceção, pois o mesmo não ocorre para
os insumos e para a energia elétrica. De modo geral, dos elementos especificados no TICF,
entende-se não ter havido provas de sua existência, notadamente, dos Registros de consumo de
insumos/matérias primas (de todos! Não apenas da bauxita); "Registros de Estoque em Processo
(produtos em elaboração) e de Produtos Acabados; Identificação das Contas especificamente
utilizadas no âmbito integração e coordenação contábil do citado Método; Demonstração do
modus operandi, inclusive em termos de lançamentos contábeis, utilizado na consecução da
finalidade a que se presta o Método em tela", conforme fora solicitado.
Ou seja, a recorrente limita-se a afirmar que já apresentara a planilha titulada
"mapa da bauxita", onde controla rigidamente a matéria prima em todo o seu percurso. Contudo,
no Relatório de Diligência (pós Resolução) a Fiscalização constatou que:
(...) a ECD não traz Contas (Doc.03) de Ativo Circulante que registrem os valores
de PIS e COFINS sobre insumos (bens e serviços) e despesa de energia elétrica,
reservados para apropriação quando da venda dos produtos, a única exceção dá-
se com os encargos de depreciação do Ativo Imobilizado.
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
19
(...)c) Ainda em nível de EFD, esta também não se presta a elucidar a Apropriação
Direta. De fato, a Alcan não registra o mês em que se deu a apropriação do PIS e
COFINS incidente sobre os itens de suas entradas (Doc.05-A), inclusive, de Bauxita
[bens aplicados como insumos] e de Energia Elétrica [despesas] (Doc.06), cujos
valores embasariam créditos das Contribuições. Tal EFD, como se observa, sequer
informa o valor do crédito apurado em razão das entradas aludidas Na
contestação ao Relatório, a Inconformada responde que:
não há um campo na ECD que aponte o valor do crédito total de PIS e objeto do
pedido de restituição. Tais informações deveria ser buscadas na DACON, as quais
sempre estiveram disponíveis à fiscalização.
(...)à época da ocorrência dos fatos, o documento fiscal competente para registrar
a apuração dos créditos de PIS e COFINS era o DACON. O SPED-Fiscal se prestava
tão somente ao envio de informações ao Fisco quanto às Notas Fiscais. (...) Por
essa razão, não se pode admitir que a fiscalização tenha chegado a tão singela
conclusão que a EFD não se prestaria a elucidar a apropriação direta.
Assim, em que pese o esforço da recorrente acerca da apuração do crédito de
exportação, verifica-se que a mesma não se desincumbiu do ônus de comprovar ter satisfeito os
requisitos à adoção do método de apropriação direta dos créditos da não cumulatividade, sendo
insuficientes os documentos juntados, razão pela qual, considera-se válido o cálculo dos créditos
mediante método da proporcionalidade com a receita, utilizado pela Fiscalização.
Créditos referentes aos insumos (matéria prima), insumos importados e serviços
A recorrente aduz que todas as despesas, custos e encargos, ao contrário do que se
consignou no Despacho Decisório combatido, encontram-se devidamente amarradas/vinculadas
às receitas de exportação, razão pela qual é INDEVIDA a glosa dos créditos pleiteados.
Nesse sentido, a recorrente reitera que a apuração de tais créditos foi realizada
conforme o mapeamento da bauxita. Dessa forma, a mesma defende que poderá comprovar de
forma objetiva que os créditos ora pleiteados têm vinculação efetiva com as receitas de
exportação. Vejamos:
Para o trimestre em julgamento, a apuração foi realizada da seguinte forma: (a)
Janeiro de 2009 Janeiro de 2009 65. Não foram apropriados créditos relacionados
à matéria-prima ou serviços, haja vista que não houve exportação neste mês. (b)
Fevereiro/2009 Fevereiro/2009 66. Não foram apropriados créditos relacionados
à matéria-prima ou serviços, haja vista que não houve exportação neste mês. (c)
Março/2009 Março/2009 67. Para o mês de março de 2009, a composição dos
créditos foi realizada com as matérias-primas adquiridas em janeiro/2009 e
fevereiro/2009, tendo sido apropriadas, respectivamente, nos percentuais de
71,20% e 45,94%.
No entanto, vale sublinhar que insumos não são submetidos à tributação do
PIS/Cofins, quando importados sob o regime de drawback, nem, correspondentemente, geram
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
20
direito à crédito. A legislação resta expressa nos arts. 1o e 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Observe-se, por exemplo, a Lei no 10.865/04 cc Lei no 10.833/03:
LEI 10.865/04 Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação,
com base nos arts. 149, §2o, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal,
observado o disposto no seu art. 195, §6o.
Art. 9o São isentas das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei:
II - as hipóteses de:
f) bens importados sob o regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade
de isenção; [grifou-se]
Art. 14. As normas relativas à suspensão do pagamento do imposto de importação
ou do IPI vinculado à importação, relativas aos regimes aduaneiros especiais,
aplicam-se também às contribuições de que trata o art. 1o desta Lei.
Lei no 10.833/03 Art. 3o:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
Ademais, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que a própria Impugnante não
contesta que insumos importados sob o abrigo do regime especial de Drawback situam-se fora do
domínio da geração de créditos da não-cumulatividade.
Além disso, verifica-se que no Relatório de Diligência (fls. 1985 e ss) a Autoridade
Fiscal, em resumo, alegou que:
1. Instada (Termo de Intimação e Ciência Fiscal, de 30/03/15, Doc.0lA), a Alcan
manifestou-se por missiva de 23/04/15 (Doc.02), desacompanhada, contudo, dos
Documentos e Informações imprescindíveis à aferição dos registros e controles
mantidos pela Alcan para fundamentar e comprovar o uso da Apropriação Direta
e sua integração com a Escrituração;
2. Sem tais instrumentos é inexequível identificar o exato valor dos insumos
absorvidos na fabricação dos produtos comercializados em cada período;
3. a ECD não traz Contas (Doc.03) de Ativo Circulante que registrem os valores de
PIS e COFINS sobre insumos (bens e serviços) e despesa de energia elétrica,
reservados para apropriação quando da venda dos produtos, a única exceção dá-
se com os encargos de depreciação do Ativo Imobilizado;
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
21
4. dos bens usados como insumos a Alcan reconhece apenas a Bauxita, como
consigna sua referida missiva e "MAPA DA BAUXITA" (Doc.02), e não a totalidade
dos CFOP 1101 e 2101 considerados na Diligência originária, contudo, nesta
Diligência, escrutada a EFD, parte dos CFOP 1101/2101 não são matériasprimas
(Doc.05-A), como aponta a coluna "Tipo de Item SPED", dos respectivos dados
fornecidos pela Alcan, apenas os CFOP efetivamente 1101/2101 são aqui
aproveitados (Doc.05-B) na definição da conexa base de cálculo das
Contribuições;
5. a EFD também não se presta a elucidar a Apropriação Direta, pois, a Alcan não
registra o mês em que se deu a apropriação do PIS e da COFINS incidente sobre os
itens de suas Entradas (Doc.05-A), inclusive, de Bauxita [bens aplicados como
insumos] e de Energia Elétrica [despesas] (Doc.06), cujos valores embasariam
créditos das Contribuições;
6. Tal EFD, como se observa, sequer informa o valor do crédito apurado em razão
das entradas aludidas;
7. EFD não registra a opção do Contribuinte nos quesitos: Método de Apropriação
dos Créditos Comuns: anota os dois aceitos por lei;
Incidência Tributária no Período: refere a Escrituração de operações de regime
não-cumulativo, cumulativo ou ambos; Tipo de Crédito: vinculação dos créditos
(receita tributada/não no mercado interno e de exportação), por alíquota (básica,
diferenciada, específica) e situação (estoque de abertura, compra/revenda de
embalagem, agroindustrial presumido, importação, atividade imobiliária e
outros);
8. a Escrituração Contábil da Alcan não consigna a ocorrência de serviços
aplicados
como
insumo
(Contas:
941135,
941137, 942238)
de
suas
vendas/prestações (Doc.08-A), não havendo, por conseguinte, bases sobre as
quais levantar créditos a tal pretexto;
9. não obstante, dentro dos limites dos elementos disponíveis, e considerados os
aspectos expostos neste Tópico "2", efetuaram-se as apurações condizentes
compatíveis. (Docs.l2-Aa 12-E; Docs.23-A e 23-C);
10. as apurações aqui encaminhadas se fazem a partir da Escrituração Contábil e
Fiscal da Alcan (Doc.24-A; Doc.24-B), de dados de exportação SISCOMEX (Doc.13;
Doc.22), dos Atos Concessórios de Drawback (Doc.21) e dos registros de
Recolhimentos feitos pela Alcan (Sistema SINAL). (Doc.10; Docs.l2-A a 12-E);
11. a "Expansão da Refinaria", dessarte, é empreendimento que, à época dos
fatos geradores invocados pela Alcan neste Processo, estava em processo de
construção, instalação, implantação, em uma palavra, estava em fase pré-
operacional;
12. todos os itens apontados pela Alcan como "Ativo Imobilizado" (Docs.l6-Aa 16-
D; Doc.18 entregue em ação fiscal anterior sob o MPF 0320100-2012-00291,
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
22
Doc.24-D) consistem, na verdade de elementos em processo de imobilização, não
operacional no período examinado;
13. nestas circunstâncias não é lícito que a um "futuro" Ativo Imobilizado já se-lhe
aplique quotas de depreciação;
14. não pode haver base de cálculo para créditos de PIS e COFINS em nível de
Ativo Imobilizado como pretendido pela Alcan para estruturas industriais em
elaboração, pré-operacionais, durante os anos de 2009, 2010 e 2011, como
disciplinam o Art.57, §8°, Lei 4.506/64; e o Art. 13, III, Lei 9.249/05;
15. autorizado pela Lei 10.865/04 (Art.27, §2o), o Decreto 5.164/04 reduziu a Zero
as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, assim mantidas pelo
Decreto 5.442/05 que o revogou;
16. tais disposições, no entanto, inobservam o sistema jurídico-legal, segundo o
qual apenas a Lei pode majorar tributo e fixar sua base de cálculo e alíquota;
17. não é aceitável que a Lei 10.865/04 viole a Constituição Federal (Art.5o, II;
Art.150, I) e o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66, Art. 97, I e II), por
conseguinte, também não pode resultar aceitável que a Administração Tributária
deixe de apurar débitos à conta de PIS e COFINS sobre ditas receitas financeiras
(Doc.14), como devidamente se fez (12-A);
18. em Lei própria (10.637/02), não há limitação que afaste receita da venda de
Investimentos da base de cálculo do PIS (EC 20/98: CF, Art.195,1, b);
19. para a COFINS, de fato, a exclusão incide no valor de alienação do Ativo
Permanente, e, assim, dos Investimentos, mas merecem reparo, por isso, as
quantias correspondentes na apuração da COFINS, vez que os dados de base de
cálculo do PIS (Doc.14; Doc.l2-B) foram equivocadamente aplicados in totum à
COFINS;
20. no circuito fático-jurídico das Leis da Não Cumulatividade de PIS e COFINS, as
Exportações sem incidência dessas Contribuições autorizam o Contribuinte a fruir
e manter créditos sobre o valor de bens/serviços aplicados nos itens exportados,
que lhe geram receita e, ao País, divisas;
21. no Drawback não é igual, pois as Exportações, livres de PIS e COFINS em face
da EC 33/01 (Art.149, §2°, I, da CF88), assim são por arcabouço jurídico-legal
distinto do que rege a Não Cumulatividade das Contribuições, doutro lado,
inexiste disposição legal no instituto do Drawback que autorize um Contribuinte a
fruir e manter créditos que desejasse levantar sobre o valor de bens aplicados nos
itens por ele exportados sob auspícios do mesmo Drawback;
22. a clara confusão entre regimes jurídico-legais tão díspares decorre de erros
exegéticos instaurados, basicamente, pela supra Lei 11.116/05 (Artigo 16) (Doc.
19-A), como é notório o Artigo 16 está inquinado do mesmo defeito que eiva o
Artigo 17 da Lei 11.033/04 (Doc.l9-B);
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
23
23. a Lei 11.165/05 traz, em fulgurante erro, a estranha permissão para se
aproveitar e manter créditos de PIS/COFINS apurados sobre o valor da compra de
itens usados produtos levados à venda sem sujeição dessas Contribuições, mas tal
faculdade é prevista apenas no raio de ação das Leis 10.637/02 e 10.833/03, à
margem das quais, como visto, não se pode transigir tal disparate;
24. assim, apenas às Receitas de Exportação "Normal" (não associadas a
Drawback) se admite a vinculação a créditos sobre insumos aplicados nos
produtos exportados.
25. isto posto, os Docs.l2-A a 12-E, observando o termo exportação, como
consignado na r. Resolução em seu Item "5.", é sucedido por uma versão ajustada
(Docs.23-A e 23-C) pela segregação precitada entre Exportações sob Drawback e
as demais ("Normais");
26. neste mister, tomam-se em conta os Atos Concessórios de Drawback
concedidos a Alcan (Doc. 21) e as exportações declaradas perante o SISCOMEX
pela Alcan. (Doc.22);
27. no cumprimento da r. Resolução, dentro dos limites sobre os quais se
dissertou nas linhas anteriores, formalizaram-se planilhas, demonstrativos,
memórias de cálculo, relatos, documentos, escrituração fiscal e contábil, entre
todos os demais elementos referidos ou acostados, e, in fine, são apresentados os
valores apurados, tendo em conta o pleito formulado pela Alcan. (Docs.l2-A a 12-
E;Docs.23-A e 23-C).
Em relação aos itens glosados pela fiscalização e mantidos pela DRJ, entendo pela
conservação da decisão recorrida, dada a falta de réplica clara e precisa pela recorrente em sua
peça recursal, esta que carrega somente argumentos genéricos e, tampouco, observo
esclarecimentos fáticos acerca das rubricas, a exemplo de como é utilizado, em qual etapa e a
implicação se excluído do pátio industrial ou do processo produtivo.
Mesmo que não agregado ao produto final, o que se exige apenas nas hipóteses de
crédito de IPI, os insumos no regime da não cumulatividade das contribuições são passíveis de
ressarcimento desde que demonstrada pela contribuinte sua essencialidade e/ou relevância à
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda (art.
3o das leis do PIS e da COFINS).
Nesse sentido, mantenho as glosas.
Créditos referentes ao ativo imobilizado
A recorrente entende que os bens incorporados ao ativo imobilizado iniciaram suas
atividades a cada etapa de conclusão da expansão da Refinaria. Nesse sentido, a mesma defende
que o projeto fora colocado em ação ao término de cada fase, e por este motivo é autorizado o
creditamento.
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
24
Em síntese, a recorrente reitera que a partir de 2009 a mesma já faz jus aos créditos
de PIS e COFINS. Em consonância a IN SRF no 457 de 2004, a recorrente entende que a
manutenção do r. Acórdão neste ponto violaria expressamente aos artigos 3o, VI e VII, da Lei no
10.833/03 e da Lei no 10.637/02.
No entanto, a Fiscalização entendeu, no Despacho Decisório, não constituir custos,
despesas ou encargos vinculados à receita de exportação, os valores de aquisição ou construção
de bens do Ativo Imobilizado, dessa forma, eles não podem ser aproveitados. Mas, a contribuinte
na Manifestação de Inconformidade argumentou que os créditos glosados, atrelados ao ativo
imobilizado, se referem a encargos com a depreciação de máquinas e equipamentos da
Recorrente utilizados diretamente na produção das mercadorias objeto de exportação, e que tais
encargos foram proporcionalizados de acordo com os créditos de insumos nacionais vinculados às
receitas de exportação.
Ademais, verifica-se que a lei (tanto a que rege o PIS quanto a que rege a Cofins)
limita a apuração do crédito, relativa a bens do imobilizado, àqueles equipamentos e máquinas
efetivamente incorporados e empregados na produção de bens destinados à venda, ou na
prestação de serviços da Empresa, conforme estabelece o citado art. 3o , caput, e inciso VI:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Dessa forma, bens do imobilizado que não tenham sido comprovadamente
incorporados e empregados na finalidade legalmente definida não podem gerar créditos do
regime não-cumulativo. Não basta comprovação mediante "inúmeras notícias veiculadas na
imprensa", pois, além de as incorporações ser registradas no Livro Diário na conta de Ativo
Imobilizado, deve ser comprovado que a máquina ou equipamento tem o uso previsto nas normas
regentes da matéria, conforme bem especificado na Instrução Normativa SRF no 457, de 17 de
outubro de 2004:
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a partir
de 1o de maio de 2004, observado, no que couber, o disposto no art. 69 da Lei no
3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no 4.506, de 1964, podem descontar créditos
calculados sobre os encargos de depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços; e
Lei no 4.506, de 1964 Art. 57. Poderá ser computada como custo ou encargo, em
cada exercício, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do
ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal.
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
25
§ 8o A quota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é
instalado, posto em serviço ou em condições de produzir.
Assim, considerando que a Autoridade Fiscal afirmou que todos os itens apontados
pela Alcan como "Ativo Imobilizado" (Docs.l6-Aa 16-D; Doc.18 entregue em ação fiscal anterior
sob o MPF 0320100-2012-00291, Doc.24-D) consistem, na verdade de elementos em processo de
imobilização, não operacional no período examinado, referente à chamada Expansão da Refinaria,
e, por isso, não pode haver base de cálculo para créditos de PIS e COFINS em nível de Ativo
Imobilizado como pretendido pela Alcan, durante os anos de 2009, 2010 e 2011.
Portanto, consoante análise dos itens supracitados, verifica-se que os mesmos não
se enquadram nas condições legais para gerar créditos decorrentes de bens incorporados ao ativo
imobilizado.
Dessa forma, conservo a glosa.
Critério para apuração das despesas com energia elétrica
A recorrente aduz que o acórdão adota premissa errônea ao considerar como
corretos os cálculos apresentados pela Fiscalização (demonstrativo 23-A e 23-C), pois a fiscalização
elaborou referidos cálculos com fundamento de que a metodologia da apropriação de créditos
pela contabilidade de custo seria ilegal.
Nesse sentido, a recorrente defende que a própria Receita Federal, na Solução de
Consulta 58, de 15/10/2010, deixou consignado que a totalidade dos dispêndios com a energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica geram créditos de PIS/COFINS.
Em síntese, a recorrente aduz que a sistemática para apropriação dos créditos de
energia elétrica, adotada pela mesma, foi exatamente a mesma utilizada na apropriação dos
créditos de depreciação do ativo imobilizado, ou seja, na prática, o resultado é obtido da
multiplicação dos das despesas com energia elétrica incorridas no mês com o percentual de
participação das receitas de exportação sobre o total da energia consumida, dentro do mês de
competência e, depois, pela aplicação da alíquota de 7,6%.
Por outro lado, de acordo com a Fiscalização, verifica-se que “despesas de energia”
declarados no DACON sofreram ajustes em seus valores, com base no total das operações de
entradas sob os CFOP 1252 e 2252 (compra de energia elétrica dentro e fora da Unidade da
Federação, respectivamente). Mas, a contribuinte, na Manifestação de Inconformidade,
argumentou que a energia elétrica é diretamente ligada à alimentação e funcionamento dos itens
do ativo imobilizado, e que possui controle rígido e métodos bem definidos para a apropriação dos
créditos. Além disso, afirma haver "uma brutal diferença entre se falar em vinculação de despesas
e receitas dentro do mesmo mês (premissa adotada pela fiscalização) e admitir o creditamento de
despesas vinculadas às receitas de exportação (mandamento legal)".
Ou seja, verifica-se que os ajustes foram realizados a partir dos CFOP
correspondentes à compra de energia constantes da contabilidade da Empresa, não tendo havido
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
26
contestação específica nesta contagem. A ressaltar ainda o ajuste decorrente do método de rateio
adotado pela Fiscalização - questão aqui já apreciada -, pois resulta o valor do crédito da não
cumulatividade vinculado à exportação, por este método, da proporção das receitas obtidas no
mercado externo em relação ao total das receitas.
Portanto, como bem detalhado pela DRJ, a objeção fora superada com os novos
cálculos da Fiscalização, após a Resolução, onde os valores de despesa de energia são superiores
ao do cálculo original da Autoridade Fiscal (v. Demonstrativo 23-A). Sublinhe-se, mais uma vez,
que os valores foram obtidos a partir dos CFOP correspondentes à compra de energia constantes
da contabilidade da Empresa, não tendo havido contestação específica nesta nova apuração.
Assim, superadas as alegações da recorrente, deve prevalecer a nova apuração da Fiscalização (v.
Demonstrativo 23-A e 23-C).
E contra a parcela glosada, não houve impugnação pela recorrente, de modo que
mantenho a decisão recorrida neste ponto.
Drawback
A Fiscalização relatou que as apurações efetuadas basearam-se na Escrituração
Contábil e Fiscal da Alcan (Doc.24-A; Doc.24-B), em dados de exportação SISCOMEX (Doc.13;
Doc.22), nos Atos Concessórios de Drawback (Doc.21) e nos registros de Recolhimentos feitos pela
Alcan (Sistema SINAL). (Doc.10; Docs.l2-A a 12-E). E, ainda, relatou que inadmitira "créditos a
pretexto dos vínculos de insumos com Exportações sob Drawback". Entretanto, a própria
contribuinte "esclareceu que nunca se apropriou de créditos de PIS e COFINS decorrentes de
operações amparadas pelo Regime de Drawback".
Isso porque insumos não são submetidos à tributação do PIS/Cofins, quando
importados sob o regime de drawback, nem, correspondentemente, geram direito à crédito. A
legislação resta expressa nos arts. 1o e 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Observe-se, por
exemplo, a Lei no 10.865/04 cc Lei no 10.833/03:
LEI 10.865/04 Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação,
com base nos arts. 149, §2o, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal,
observado o disposto no seu art. 195, §6o.
Art. 9o São isentas das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei:
II - as hipóteses de:
f) bens importados sob o regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade
de isenção; [grifou-se]
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
27
Art. 14. As normas relativas à suspensão do pagamento do imposto de importação
ou do IPI vinculado à importação, relativas aos regimes aduaneiros especiais,
aplicam-se também às contribuições de que trata o art. 1o desta Lei.
Lei no 10.833/03 Art. 3o:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
No entanto, verifica-se que a própria recorrente não contesta que insumos
importados sob o abrigo do regime especial de Drawback situam-se fora do domínio da geração de
créditos da não-cumulatividade. Diante dessas considerações, deve ser mantida a decisão da DRJ.
Aplicação da SELIC sobre créditos reconhecidos
A recorrente pede aplicação da taxa Selic entre a data do pedido de ressarcimento
até a data da completa satisfação do crédito. Contudo, de acordo com a DRJ, dispositivo legal
expresso veda a pretensão, a teor do que dispõem os arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por meio do Recurso
Especial (Recurso Repetitivo) no 1.035.847/RS, que a resistência constante de ato estatal, o qual
impeça a utilização do direito de crédito, descaracteriza o referido crédito como escritural. Desse
modo, torna-se legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco. Transcrevo a ementa da decisão:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da
nãocumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento
do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.385 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723519/2012-42
28
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Esse raciocínio inicialmente adotado para o IPI foi estendido também para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando a
Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
Com isso, depreende-se que a regra é a impossibilidade de correção monetária do
crédito escritural. Apenas como exceção, a jurisprudência do STJ compreende que o crédito
escritural teria perdido sua natureza, consequentemente, permitiria sua atualização monetária, se
ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito.
Quanto ao início da correção monetária para o ressarcimento de crédito escritural,
o STJ determinou, no Tema Repetitivo 1003, que ela começa após o prazo de 360 dias para análise
do pedido administrativo:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art.
24 da Lei n. 11.457/2007).
No caso em concreto, apesar de o processo não ter ficado paralisado, o prazo
razoável determinado pelo Judiciário para o reconhecimento do direito pleiteado foi claramente
excedido.
Ante o exposto, com base nas decisões acima e na previsão do art. 99 do RICARF, no
mérito, voto por reconhecer a atualização monetária do crédito a partir do primeiro dia após o
escoamento do prazo de 360 dias da transmissão da PER/DCOMP em discussão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial para reconhecer o direito à atualização do crédito
deferido pela taxa Selic, a contar do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 2502
DF CARF MF
Original